Tribunal: TJES
Processo: 0012103-37.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012103-37.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS LEANDRO RANGEL e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012103-37.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS LEANDRO RANGEL, FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO, MURILO SANTOS NASCIMENTO, ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DELITO 147 CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA - ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06, ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL,- ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06 E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/03;– IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO REFERIDO DISPOSITIVO (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – INCABÍVEL - A SUBSTITUIÇÃO DA(S) PENA(S) PRIVATIVA(S) DE LIBERDADE POR PENA(S) RESTRITIVA(S) DE DIREITO(S) IMPOSSIBILIDADE – A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

preliminar de prescrição delito 147 código penal
,
verifica-se que

entre a o recebimento da denúncia em 29 de novembro de 2016 e a data do julgamento dos embargos de declaração em 07/02/2020, ainda entre a data do julgamento dos embargos e até presente data, decorreu mais de 3 (três) anos, decorreu, assim a pretensão punitiva pela prescrição.
acolho a questão suscitada e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes. 2.. Da aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da lei 11.343/06 e a consequente absolvição dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos da lei 10.826/03
,
concluímos que o tráfico foi exercido com o emprego de arma, destacando que a arma era para defesa pessoal do agente criminoso, tanto que este não sacaram as armas ao se deparar com policiais, ou seja, tratando-se de crimes praticados em contextos diversos. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada exaustivamente nos autos a dedicação dos acusados à prática criminosa, como a grande quantidade de drogas encontradas com os apelantes, de armas de fogo e munições aprendidas, fora sua condenação no delito de associação pra o tráfico de drogas. Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
,
nada há como possibilidade de se substituir a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, uma vez que o recorrente foi condenado a uma superior a 04 (quatro) anos, além possuir os maus antecedentes (01 (uma) sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.° 180099, originada do processo n.° 00274777-10.2012.8.08.0024). Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos parcialmente providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por CARLOS LEANDRO RANGEL, FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO, MURILO SANTOS NASCIMENTO, ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS e WILSON CLIMACO RODY, contra a r. sentença proferida Juízo 5ª Vara Criminal da Serra, que condenou os apelantes.

Foram condenados nos seguintes termos:

CARLOS LEANDRO RANGEL: pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 147, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa; ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS: pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 147, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena 11 (onze) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 1.220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa; WILSON CLIMACO RODY: pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 147, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa; MURILO SANTOS NASCIMENTO: pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, artigo 14, da Lei 10.826/03 e artigo 147, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 1.411 (mil, quatrocentos e onze) dias-multa; e FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO: pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 147, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A defesa do recorrente FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO, requer, no mérito, sua a absolvição dos delitos pelos quais foi condenado, ao argumento de fragilidade probatória, ou desclassificação da conduta prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, para a do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a aplicação da benesse de tráfico privilegiado.

A defesa do recorrente CARLOS LEANDRO RANGEL requer, no mérito, sua a absolvição dos crimes dos artigos 147, do Código Penal, e do artigo 35 da Lei 11.343/06 fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a absolvição dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03.

A defesa do MURILO SANTOS NASCIMENTO requer, no mérito, sua a absolvição dos crimes dos artigos 147, do Código Penal, e do artigo 35 da Lei 11.343/06 fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a absolvição do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

A defesa do recorrente WILSON CLIMACO RODY requer, no mérito, sua absolvição dos crimes dos artigos 147, do Código Penal, e do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, aplicação da benesse de tráfico privilegiado, redução da pena base ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, a isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;

A defesa do recorrente ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS, requer, no mérito, sua a absolvição dos crimes dos artigos 147, do Código Penal, e do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a absolvição da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a absolvição do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento dos recursos.

Parecer Ministerial pelo não provimento dos recursos, mas requer que seja declarada a prescrição, de ofício, do crime previsto no artigo 147 do código penal imputado aos recorrentes.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012103-37.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS LEANDRO RANGEL, FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO, MURILO SANTOS NASCIMENTO, ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIR DE MENDONCA CARDOSO - ES11115, PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

De plano, destaco assistir razão à douta Procuradoria Geral de Justiça, quando afirma a incidência da prescrição retroativa do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Verifica-se que a pena aplicada aos recorrentes foi 01 (um) mês de detenção, incidindo, assim, o prazo de prescricional em 03 (três) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso VI do Código Penal.

Portanto, entre a data do recebimento da denúncia em 29 de novembro de 2016 e a data do julgamento dos embargos de declaração em 07/02/2020, ainda entre a data do julgamento dos embargos e até presente data, decorreu um período de mais de 3 (três) anos, ocorrendo, assim, a extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Mediante esses fundamentos, acolho a questão suscitada e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE

DOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL,
em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de junho de 2016, por volta das 23 horas e 30 minutos, no local conhecido como Terereco, no Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, traziam consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 92 (noventa e duas)pedras de substância vulgarmente conhecida como "crack", 11 (onze) papelotes de substância vulgarmente conhecida como cocaína, 50 (cinquenta) buchas de substância vulgarmente conhecida como maconha, arma de fogo, tipo garrucha, marca Rossi, calibre 22, nº de série C14482, arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, nº série 254020 e arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 40, PT 24/7 PRO, nº de série raspado (auto de apreensão fl. 40/42, auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 43 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fls. 44).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento em local conhecido como Terereco, no Bairro das Laranjeiras, em Serra/ES, quando receberam informações que indivíduos, a cerca de quatro dias, estariam utilizando um veículo Renault Logan, cor prata, placa OVL 4368 e armas de fogo para intimidar a população local, bem como estariam prestes a executar uma jovem, próximo a uma ponte.

Ao chegarem ao local, próximo ao Beco da Esperança os policiais avistaram o referido veiculo sendo que em seu interior estavam os denunciados, motivo pelo qual procederam a abordagem.

Em decorrência da busca pessoal foi encontrado na cintura do denunciado ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS uma pistola calibre 40, com numeração raspada, municiada e um carregador sobressalente municiado, bem como o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) proveniente do tráfico de drogas.

Com o denunciado MURILO SANTOS NASCIMENTO foi encontrada em sua cintura uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, municiado e nos bolsos de sua bermuda duas cargas fechadas de substância vulgarmente conhecida como maconha contendo 50 (cinquenta) buchas, prontas para comercialização, bem como o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Com o denunciado CARLOS LEANDRO RANGEL foram encontradas, no bolso da bermuda, duas cargas fechadas contendo 60 (sessenta) pedras de substância vulgarmente conhecida como crack e o valor de R$ 100,00 (cem reais) proveniente do tráfico de drogas.

Com o denunciado WILSON CLIMACO RODY foram encontrados 11 (onze) papelotes de substância vulgarmente conhecida como cocaína, bem como o valor de R$130,00 (cento e trinta reais).

Com o denunciado FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO foi encontrado o valor de R$ 202,00 (duzentos e dois reais).

Após o procedimento de busca pessoal os policiais passaram a averiguar o interior do veiculo ocasião em que encontraram 01 (uma) garrucha marca Rossi, calibre 22, dois canos e 01 (um) cartucho do mesmo calibre, picotado na espoleta, além de mais 32 (trinta e duas) pedras da substância entorpecente "crack".

Naquele mesmo instante, a pessoa identificada por Micaela de Jesus Amorim foi em direção a guarnição policial e informou que teria sofrido diversas ameaças de morte praticadas pelos denunciados, por conta do seu namorado de nome Evandro,vulfo , Mei.

Descrevem os autos que o denunciado ALESSANDRO PINHEIRO DOS

SANTOS é o chefe do tráfico; e com a intenção de dominar todo o comércio de entorpecente na região, visava executar seu inimigo Evandro, alcunha "Mei", que supostamente estaria tramando a morte do denunciado Alessandro (fls.09).

Relatou a vítima das ameaças que todos os denunciados a ameaçaram, que o denunciado ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS estava com uma pistola "brilhante" e o denunciado MURILO SANTOS NASCIMENTO com um revólver "preto", ambos apontavam as armas de fogo em sua direção e exigiam que ela informasse onde morava Evandro.

A vitima reconheceu, sem sombras de dúvidas, todos os denunciados como sendo os autores de ameaças, bem como representou contra todos os denunciados (fls.09/10).

O denunciado MURILO SANTOS NASCIMENTO confessou que portava a arma de fogo tipo revolver calibre 38 e as munições que foram encontradas em sua posse, bem como afirmou que as drogas pertenciam a todos os denunciados (fls.11).

O denunciado ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS confessou que comprou a arma de fogo tipo garrucha, calibre 22 acerca de três meses, bem como conhecia a vítima como sendo namorada de Evandro (fls. 14/15).

O denunciado FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO relatou que o denunciado Alessandro pratica o comércio ilegal de drogas, tanto é que ele e o denunciado WILSON CLIMACO RODY compraram drogas do denunciado Alessandro, bem como presenciou o denunciado Alessandro ameaçar a vitima Micaela (fis.20/21).

O denunciado WILSON CLIMACO RODY confessou que comprou drogas do denunciado Alessandro e que estava portando papelotes de cocaína, bem como presenciou os denunciados Alessandro e Murilo ameaçado a vitima Micaela (fls.23/24).[...]

A defesa dos apelantes requer a absolvição dos mesmos por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida.

Explico. Constato nos documentos constantes no caderno processual, que há materialidade dos crimes em apuração, além de fortes indícios de autoria por parte dos recorrentes.

A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 30/36v), do Auto de Apreensão (fls. 37/39), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 40), do Auto e Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 41), do Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material (fls. 257/263), do Laudo Químico (fls. 305/307) e da prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O recorrente Alessandro, apontado como o chefe do tráfico, possuía a intenção de dominar todo o comércio de entorpecentes na região.

Tanto é verdade, que este, em juízo, confessou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive, mencionado a função de cada um dos recorrentes na associação para o narcotráfico. Vejamos o trecho do depoimento prestado pelo apelante:

[...] QUE confirma em parte os fatos narrados na exordial
; QUE não foi encontrada a pistola .40 na cintura do interrogando, nem o dinheiro, mas sim dentro do carro;
QUE a garrucha foi encontrada dentro da casa do interrogando, que era de sua propriedade, mas era velha e não atirava
; QUE as drogas de fato estavam dentro do carro; QUE Murilo estava com uma arma; QUE os outros ilícitos também foram encontrados dentro do carro; QUE se envolveu com o tráfico de drogas,
mas não era um traficante de grande periculosidade/alto padrão;
QUE comercializava drogas que adquiria com os meninos da região"; QUE não era dono da boca de drogas; QUE não disputava a boca com Evandro
; QUE a jovem era namorada de Evandro; QUE as drogas que vendia eram adquiridas com o pessoal de Vitória, bem corno com o grupo de Evandro, que era daquela região do Terereco; QUE CL era de Vitória e vinha vender droga ali; QUE por ser dali, tudo se voltou contra o interrogando;
QUE conheceu Frederico e Wilson no dia dos fatos e eles são de Vitória, sendo que eles estavam lá para vender drogas e não comprar;
QUE eles não compraram droga com o interrogando;
QUE o pessoal de Vitória era amigo do pessoal do Terereco e não havia conflito por venderem na mesma região, mas com o tempo passou a haver; QUE o irmão de Evandro, que é dono de urna boca, ameaçou o interrogando e disse que não queria mais o pessoal de Vitória vendendo drogas no Terereco, o que desencadeou urna "guerrinha
"; QUE inicialmente
, chegou a sair do local por conta disso, mas posteriormente o irmão de Evandro disse que ele poderia voltar a vender no local, desde que não se envolvesse com o povo de Vitoria; QUE o conflito não era com o interrogando, mas sim com o pessoal de fora que queria vender droga ali;
QUE Ricardo alugou o carro, Renault Clio, para o interrogando por R$ 150,00 para lazer; QUE não colocaram armas em moradores e nem mataram ninguém; QUE estava conversando com Micaela e de fato estava com arma em pulso, mas não a ameaçou; QUE Micaela "aumentou os fatos";
QUE todos estavam dentro do carro, e foram abordados pela polícia, sendo conduzidos na delegacia; QUE todos queriam jogar a propriedade do entorpecente para cirna do interrogando, pois ele já morava ali no local
; QUE não assumiu a propriedade do entorpecente;
QUE assumiu em audiência de custódia por orientação de seu advogado, pois, desta forma, os outros sairiam e cuidariam da família do interrogando; QUE depois pensou melhor, e resolveu que não assumiria sozinho; QUE confessa que estavam associados para o tráfico de drogas, comercializava entorpecentes e tinha uma arma, que foi encontrada dentro de sua casa; QUE as drogas que estavam dentro do carro, todos estavam vendendo ela, mas era de propriedade do pessoal de Vitoria;
QUE a arma 38 estava com Murilo e a .40 com CL; QUE o pessoal de Vitória queria ter o interrogando como base no local, pois ele residia ali;
QUE trabalhavam todos juntos, sem conflito, inicialmente; QUE Frederico e Wilson vieram junto com CL e 'os meninos" e, embora estivessem no local para vender
, não chegaram a vender; QUE era "mais ou menos isso";
QUE desde que começou a vender e se iniciaram os conflitos passaram-se dois meses, aproximadamente; QUE estava precisando de dinheiro, pois seu filho estava para nascer e não conseguia dinheiro, razão pela qual passou a traficar; QUE "jogavam as coisas na minha mão" passou a se embolar todo
; QUE quando passou na cadeia, viu que não era isso que queria e hoje está tentando se ressocializar, trabalhando na empresa Lipidos, de carteira assinada, há dois meses;
QUE Murilo também estava vendendo droga ê o conheceu no envolvimento com o tráfico no bairro; QUE Carlos Leandro portava a .40 e entregava cargas para o interrogando vender
(grifo nosso).

Nesse sentido, incontestes a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos recorrentes, os quais foram devidamente comprovados, observados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, bem como pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Assim, por mais que os apelantes CARLOS LEANDRO, FREDERICO, WILSON e MURILO tenham negado os fatos, entendo que tais alegações não encontram fundamento no conjunto probatório.

Buscando reforçar a materialidade e a autoria, já mais que concretizadas nos autos, transcrevo os depoimentos colhidos na instrução do processual:

[...]: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não se recorda da fisionomia dos Acusado(a) Alessandro, Frederico e Wilson aqui presentes, tendo em vista o tempo transcorrido; QUE reforçavam o patrulhamento ostensivo na região, pois houve denúncias de que indivíduos vinham de Vitória para dominar o tráfico de drogas na região do Terereco; QUE enquanto patrulhavam, depararam-se com o veículo sobre o qual havia denúncias via CIODES de que os indivíduos estariam nele e atirando a esmo; QUE identificaram o veiculo com os réus dentro dele e os abordaram, sendo que foram encontradas as drogas e armas no interior do veiculo, além de que alguns dos indivíduos portavam armas em sua cintura; QUE também havia drogas com alguns acusados, embora não se recorda de quais; QUE durante a abordagem, uma jovem se identificou e disse que os acusados tentaram fazer "maldades" com ela, e que ela conseguiu se desvencilhar deles, mas eles voltaram para matá-la, bem como seu namorado, que também era envolvido com o tráfico de drogas da região, segundo informações; QUE pelo que apurou, a briga era de gangues, com o intuito de "tomara boca de fumo do meio"; QUE no local, não chegaram a questionar se os acusados confessavam o tráfico de drogas; QUE confirma as declarações de f1s.09/10 prestadas na esfera policial; QUE em conversa com os indivíduos, eles se culpavam entre si sobre o ilícito; QUE alguns deles chegaram a assumir que vieram para tomar o tráfico de drogas na região e que de fato matariam os donos atuais dos pontos; QUE outros afirmaram que estavam ali juntos; QUE diante disso, foram ligando todas essas informações e relataram, conforme fl. 10.[...[ ( Depoimento Policial Militar VALÉRIO DE OLIVEIRA LIMA, em juízo).

Durante Patrulhamento Tático Motorizado, a bordo da RP GAO 3256, recebemos informações de populares moradores do local conhecido como Téréréco, local de intenso tráfico de drogas, no Bairro das Laranjeiras, dando conta de que oito homens portando armas de fogo, estariam a cerca de quatro dias consecutivos, passando pelo bairro em um veículo Renault Logan de cor prata placa OVL4368, armados e apontando as armas de fogo contra os moradores e que hoje, por volta das 23:30 desta terça-feira, estariam novamente pelo bairro, no mesmo veículo, obrigando os moradores a entrarem em suas residências, a fecharem o comércio, além de estarem amedrontando com pistolas, resolveres e armas de grosso calibre as pessoas que transitavam pela ponte sobre o rio que passa pelo local, inclusive estariam prestes a executar uma mulher sobre aquela ponte. Diante das informações, prosseguimos ao local indicado e ao passar pelo Beco da Esperança, naquela localidade, nos deparamos com o veículo Renault Logan e efetuamos abordagem. No interior do veículo estavam WILSON CLIMACO RODY, 22 ANOS, ALESSANDRO PINHEIRO DOS SANTOS vulgo "DOLINHA", 27 ANOS, MURILO SANTOS NASCIMENTO, 21 ANOS, CARLOS LEANDRO RANGEL, 26 ANOS e FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO, 24 ANOS. Concomitantemente a abordagem ao veículo, a RP GAO 3188, dirigiu-se a referida Ponte a fim de evitar o possível homicídio da mulher. Ao chegar a Ponte, a mulher identificada como MICAELA DE JESUS AMORIM, 19 ANOS, correu ao encontro da VTR do GAO e disse que cinco indivíduos, dentre eles ALESSANDRO, vulgo "Dólinha" a espancaram e que Dólinha manteve uma pistola "brilhante" apontada contra sua cabeça e que MURILO estava com um revólver "preto" em punho e falando a todo momento que a mataria. MICAELA afirmou que Dólinha queria matá-la porque ela seria namorada de um de seus inimigos e que segundo ele MICAELA estaria o "dedurando". MICAELA disse ainda que DOLINHA é Chefe do Tráfico de drogas na Região do Téréréco e que age com extrema violência contra a população com o intuito de inibir denúncias contra ele e seu bando. Durante a busca pessoal aos abordados, foi encontrada na cintura de ALESSANDRO, vulgo " Dólinha ", uma pistola cal.40 com numeração. raspada, alimentada e carregada, além de um carregador sobressalente municiado e R$260 100 (duzentos e sessenta reais em espécie). Na cintura de MURILO foi encontrado um revólver cal. 38 carregado, e nos bolsos de sua bermuda, duas cargas fechadas de substância similar a maconha contendo 50 buchas, prontas para a comercialização, um molho de chaves e 200,00 (duzentos reais em espécie). Nos Bolsos da bermuda de Carlos foram encontradas duas cargas fechadas de substância similar a crack contendo 60 pedras e 100,00 (cem reais em espécie) e nos bolsos da jaqueta de WILSON encontramos onze papelotes de substância similar a cocaína e R$130,00 (cento e trinta reais em espécie). Com FREDERICO encontramos a quantia de R$202,00 (duzentos e dais reais em espécie). No interior do Veículo RENAULT LOGAN, encontramos uma garrucha marca Rossi cal.32 dois canos, e uma munição picotada não deflagrada do mesmo calibre, mais trinta e duas pedras de substância similar a crack. Perguntado, Dólinha assumiu que comanda o tráfico de drogas na região do Téréréco e que anda em passe de arma de fago pois estaria à procura de Micaela e seu namorado EVANDRO DOS SANTOS, 26 ANOS, vulgo "MEl", para matá-los, pois eles estariam tramando a sua morte para "Tomar" o controle do tráfico de drogas na região. Dólinha afirmou também que a veículo RENAULT LOGAN lhe pertence pois o teria recebido como pagamento da venda de drogas. DOLINHA, WILSON, MURILO e CARLOS disseram aos militares que todos estão desde a dia 05 deste mês reunidos numa casa, cuja chave estava com MURILO, em plantão de 24 horas planejando as ações para capturar e executar MICAELA E EVANDRO, mas que quando foram avisados da presença de viaturas do polícia, deixaram MICAELA e se evadiram.[...] ( Depoimento Policial Militar WEBERNEY CARREIRO, em juízo)

Portanto, incabível prosperar o pleito defensivo, tendo em vista as circunstâncias em que foram detidos os apelantes, razão pela qual mantenho a sentença condenatória nos termos proferidos.

Acerca do pedido defensivo dos apelantes MURILO e ALESSANDRO pela aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a consequente absolvição dos crimes previstos no artigo 12 e da Lei 10.826/03, verifico que também não merece prosperar.

Cumpre destacar que a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11. 343/2006 é aplicada ao crime de tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo.

Como verificado nos autos, é de fácil percepção a autonomia entre os crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico, com o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

In casu
, conclui-se que a arma de fogo não foi utilizada para assegurar a execução dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Destaco que a arma era para defesa pessoal do agente criminoso, tanto que os réus não sacaram as armas ao se depararem com os policiais, demonstrando que, apesar de estarem em constante traficância, o emprego da arma de fogo se dava de modo autônomo.

Dessa forma, não há como prosperar o pedido defensivo de
aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 e a consequente absolvição do crime previsto no artigo 12 e da Lei 10.826/03.

Dando prosseguimento, requerem as defesas dos apelantes MURILO, CARLOS, WILSON E FREDERICO o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos, verifica-se desprovido de razão o pleito defensivo, visto que as penas-bases dos apelantes não foram exacerbadas. Verifica-se, sim, que estas foram aplicadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Recorrente MURILO SANTOS NASCIMENTO:

[...]

Do crime de tráfico de Drogas

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória por fato anterior transitada em julgado posteriormente a data da consumação do presente delito (Processo n.º 0001252-36.2016.8.08.0048. Guia de execução criminal n.º 202000). Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória por fato anterior transitada em julgado posteriormente a data da consumação do presente delito (Processo n.º 0001252-36.2016.8.08.0048. Guia de execução criminal n.º 202000). Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatarão da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14, DA LEI N.º 10.826/2003.

A culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória por fato anterior transitada em julgado posteriormente a data da consumação do presente delito (Processo n.º 0001252-36.2016.8.08.0048. Guia de execução criminal n.º 202000). Quanto à
conduta social
e à
personalidade do agente
, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos.
Os

motivos
e as
circunstâncias
do crime não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatarão da pena. O
comportamento da vítima
- sociedade - é anódino, razão pela qual
FIXO A PENA BASE EM 02 (DOIS) ANOS

E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.
Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) ANOS

E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CP.

A culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória por fato anterior transitada em julgado posteriormente a data da consumação do presente delito (Processo n.º 0001252-36.2016.8.08.0048. Guia de execução criminal n.º 202000). Quanto à
conduta social
e à
personalidade do agente
, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos.
Os

motivos
e as
circunstâncias
do crime não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatarão da pena. A
vítima
em nada contribuiu para o crime, razão pela qual
FIXO A PENA BASE EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.
DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Uma vez que fora cometido mais de um crime, como disserta o art. 69, do Código Penal, deve-se cumular as penas fixadas.

Dessa forma, após apenamento feito para os crimes cometidos pelo acusado, e da cumulação de suas sanções, tem-se
PENA FINAL DE 12 (DOZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E 1411 (MIL QUATROCENTOS E ONZE) DIAS-MULTA.

Consoante ao que dispõe os artigos 49, §1° e 60, §1°, ambos do Código Penal, fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
Analisando o disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo como regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado o FECHADO
.

Recorrente FREDERICO NOGUEIRA NASCIMENTO

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual, fixo a pena base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual, fixo a pena base em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CP

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. A
vítima
em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, fixo a pena base em
01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Uma vez que fora cometido mais de um crime, como disserta o art. 69, do Código Penal, deve-se cumular as penas fixadas.

Dessa forma, após apenamento feito para os crimes cometidos pelo acusado, e da cumulação de suas sanções, tem-se
PENA FINAL DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO E 1200 (MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA.

Consoante ao que dispõe os artigos 49, §1° e 60, §1°, ambos do Código Penal, fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

Analisando o disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo como regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado o SEMI-ABERTO

Recorrente CARLOS LEANDRO RANGEL

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 168295, originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024 e Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995). Porém, valoro desfavoravelmente apenas uma (Guia n.º 168295 – originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024), nos termos do enunciado da Súmula n.º 241, do STJ. Assim, deixo para valorar a outra condenação criminal transitada em julgado na próxima fase da dosimetria, com a finalidade de evitar
bis in idem.
Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexiste atenuante, porém existe a agravante da reincidência especifica prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior (Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995), razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa,
oportunidade em que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 168295, originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024 e Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995). Porém, valoro desfavoravelmente apenas uma (Guia n.º 168295 – originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024), nos termos do enunciado da Súmula n.º 241, do STJ. Assim, deixo para valorar a outra condenação criminal transitada em julgado na próxima fase da dosimetria, com a finalidade de evitar
bis in idem.
Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexiste atenuante, porém existe a agravante da reincidência especifica prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior (Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995), razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa,
oportunidade em que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CP

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 02 (duas) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 168295, originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024 e Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995). Porém, valoro desfavoravelmente apenas uma (Guia n.º 168295 – originada do processo n.º 0003894-25.2014.8.08.0024), nos termos do enunciado da Súmula n.º 241, do STJ. Assim, deixo para valorar a outra condenação criminal transitada em julgado na próxima fase da dosimetria, com a finalidade de evitar
bis in idem.
Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino, razão pela qual fixo a pena base em
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexiste atenuante, porém existe a agravante da reincidência especifica prevista no art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o denunciado possui em seu desfavor uma sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior (Guia n.º 137264 – originada do processo n.º 006100011995), razão pela qual majoro a pena em 15 (quinze) dias de detenção,
oportunidade em que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.
Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Uma vez que fora cometido mais de um crime, como disserta o art. 69, do Código Penal, deve-se cumular as penas fixadas.

Dessa forma, após apenamento feito para os crimes cometidos pelo acusado, e da cumulação de suas sanções, tem-se
PENA FINAL DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 1600 (MIL E SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Consoante ao que dispõe os artigos 49, §1° e 60, §1°, ambos do Código Penal, fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

Analisando o disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo como regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado o FECHADO.

Recorrente WILSON CLIMACO RODY

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 01 (uma) sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 180099, originada do processo n.º 00274777-10.2012.8.08.0024).

Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/2006.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 01 (uma) sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 180099, originada do processo n.º 00274777-10.2012.8.08.0024).

Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro por meio da venda dos entorpecentes, o que já é valorado pela norma penal em abstrato. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. O
comportamento da vítima
–

sociedade – é anódino. Por último, as circunstâncias fáticas vinculadas ao Art. 42, da lei n.º 11.343/2006 são insuficientes para a exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CP.

A
culpabilidade
não ultrapassou os limites do tipo penal. Os
antecedentes
são maculados, existindo em desfavor do sentenciado 01 (uma) sentença penal condenatória transitada em julgado por fato anterior ao presente julgamento (Guia n.º 180099, originada do processo n.º 00274777-10.2012.8.08.0024).

Não há provas negativas de sua
conduta social
e a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de elementos nos autos neste sentido. Os
motivos
do crime não merecem valoração negativa. As
circunstâncias
do fato não merecem valoração negativa, eis que são inerentes ao próprio tipo. As
consequências

extrapenais
não ensejam reprovação nesta etapa de aquilatação da pena. A
vítima
em nada contribuiu para o crime, razão pela qual fixo a pena base em
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
.

Na segunda fase de aplicação da pena inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual TORNO EM DEFINITIVA A PENA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Uma vez que fora cometido mais de um crime, como disserta o art. 69, do Código Penal, deve-se cumular as penas fixadas.

Dessa forma, após apenamento feito para os crimes cometidos pelo acusado, e da cumulação de suas sanções, tem-se
PENA FINAL DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E 1400 (MIL E QUATROCENTOS) DIAS-MULTA.

Consoante ao que dispõe os artigos 49, §1° e 60, §1°, ambos do Código Penal, fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

Analisando o disposto no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo como regime para o cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado o FECHADO.

Como acima demonstrado, e a partir da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada e fundamentada, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

No que tange ao pedido das defesas dos recorrentes FREDERICO e WILSON da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06.

Entendo ser desprovido de razão,
isso porque, no caso dos autos, restou inconteste que os apelantes dedicavam-se às atividades ilícitas, fato este provado seja pela quantidade de drogas encontradas com os apelantes, pelas armas de fogo e munições aprendidas, bem com pela condenação no delito de associação pra o tráfico de drogas.

Em continuidade, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Incabível, também, a isenção da pena de multa eis que a mesma é suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para apenas declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE

DOS RECORRENTES EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL,
em face da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)